Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-69.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000901-69.2017.8.14.0110

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA que rejeitou embargos anteriores interpostos pela própria autarquia, os quais visavam reformar decisão que manteve sentença de concessão de auxílio-doença acidentário a Francisco de Jesus dos Santos, com fixação da DIB em 28/08/2011. No novo recurso, o INSS alegou omissão quanto à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (03/02/2017) e quanto ao prequestionamento de dispositivos legais necessários à interposição de recurso excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não se pronunciar expressamente sobre a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação; (ii) apurar se o acórdão deixou de prequestionar, de forma adequada, os dispositivos legais indicados pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado afasta expressamente a prescrição do fundo de direito, por se tratar de benefício de trato sucessivo, e reconhece como válida a DIB fixada com base no primeiro requerimento administrativo, devidamente respaldado em provas técnicas constantes dos autos.

4.

A existência de requerimento administrativo posterior (22/03/2016) não invalida o primeiro (28/08/2011), tampouco justifica a alteração da DIB, diante da comprovação da incapacidade laboral desde esta data.

5.

A tentativa de rediscutir a fixação da DIB e da incidência da prescrição configura inovação recursal e uso indevido dos embargos de declaração com intuito infringente, o que é vedado.

6.

Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a matéria foi claramente enfrentada e fundamentada no acórdão, configurando o prequestionamento implícito, suficiente à luz da jurisprudência dos tribunais superiores.

7.

A reiteração de embargos meramente protelatórios justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do manifesto desvio da finalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito nos benefícios de trato sucessivo.

2.

A DIB pode ser fixada com base no primeiro requerimento administrativo, desde que comprovada a incapacidade desde então, independentemente de requerimentos posteriores.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

4.

O prequestionamento implícito é suficiente quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada a matéria controvertida.

5.

A reiteração de embargos com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 193; Lei nº 8.213/91, art. 103, parágrafo único; Decreto nº 4.597/42, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento à apelação cível interposta pela autarquia e manteve sentença de concessão de auxílio-doença acidentário ao autor, Francisco de Jesus dos Santos. A sentença reconheceu a incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho sofrido em 06/09/2010, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 28/08/2011. O INSS alega contradição entre o afastamento da prescrição com base em requerimento administrativo de 22/03/2016 e a manutenção da DIB em data anterior, além de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao considerar o requerimento de 2016 para afastar a prescrição e, ao mesmo tempo, manter a DIB em 2011; (ii) apurar a existência de omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais apontados para fins de interposição de recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão reconhece expressamente que a prescrição quinquenal não incide sobre o fundo de direito em benefícios de trato sucessivo, como o auxílio-doença, e que o requerimento administrativo original de 28/08/2011 é juridicamente válido para fixar a DIB, considerando que a incapacidade laboral já estava configurada nessa data.

4. A existência de requerimento posterior em 22/03/2016 não invalida o primeiro pedido, tampouco obriga a redefinição da DIB. A escolha da data de 2011 decorre da aplicação do critério objetivo do primeiro requerimento válido, com base em provas constantes dos autos, especialmente o laudo pericial judicial.

5. A tentativa de rediscutir a data de início do benefício e a aplicação da prescrição quinquenal configura inovação recursal e pretensão infringente, incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

6. Também não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a matéria relativa à prescrição foi efetivamente enfrentada de forma clara e fundamentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

7. A interposição dos embargos, embora revele inconformismo com o julgamento, não caracteriza má-fé nem enseja aplicação de multa, mas enseja advertência quanto à possível reiteração indevida do recurso com caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da data de início do benefício previdenciário deve observar o primeiro requerimento administrativo válido, desde que comprovada a incapacidade laboral já existente à época.

2. A existência de requerimento posterior não invalida o anterior nem justifica a alteração da DIB, quando fundado em conjunto probatório robusto.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O prequestionamento implícito é suficiente quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, a matéria jurídica debatida.”

Nas razões recursais, o INSS sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre a prescrição das parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único da Lei nº 8.213/91.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais essenciais à interposição de futuros recursos excepcionais. Nesse ponto, invoca expressamente os arts. 332, §1º, e 487, II, do Código de Processo Civil; o art. 193 do Código Civil; e o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Tais dispositivos tratam da possibilidade de reconhecimento ex officio da prescrição, inclusive na fase de execução, conforme reforçado pelo art. 4º do Decreto nº 4.597/42.

No entendimento do embargante, a omissão judicial quanto à apreciação explícita da prescrição quinquenal das parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da demanda (ajuizada em 03/02/2017) compromete a higidez do julgado. Com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, requer que a omissão seja sanada, ainda que unicamente para fins de prequestionamento, nos moldes do art. 1.025 do mesmo diploma processual.

Conforme certidão constante nos autos, verifica-se que o prazo legal para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis, sem manifestação do embargado.

É o relatório
.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pela própria autarquia, os quais, por sua vez, haviam sido interpostos em face do acórdão que desproveu a apelação cível e manteve a sentença de concessão de auxílio-doença acidentário ao autor, FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS.

No presente recurso aclaratório, o embargante sustenta, exclusivamente, a existência de omissões no decisum, alegando que o acórdão ora embargado não se pronunciou de forma expressa sobre duas questões: (i) a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, matéria que entende ser de ordem pública e cognoscível ex officio; e (ii) o prequestionamento de dispositivos legais supostamente aplicáveis à hipótese dos autos, especificamente os arts. 332, §1º, e 487, II, do Código de Processo Civil; o art. 193 do Código Civil; e o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

A irresignação do embargante, contudo, não encontra amparo nos autos.

Com efeito, não há que se falar em omissão no acórdão embargado. A decisão proferida por esta Turma, ao rejeitar os primeiros embargos de declaração do INSS, enfrentou com precisão e clareza todos os pontos essenciais à controvérsia, inclusive aqueles agora reiterados sob nova roupagem. A questão relativa à prescrição quinquenal foi objeto de expressa análise e superação pelo colegiado, que assentou, com apoio em jurisprudência consolidada, que se trata de benefício de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas, e não o fundo de direito. Foi igualmente esclarecido que a existência de requerimento administrativo posterior (datado de 22/03/2016) não elide a eficácia do requerimento originário de 28/08/2011, sendo este juridicamente apto para fixar a Data de Início do Benefício (DIB), conforme robustamente comprovado nos autos, inclusive mediante laudo pericial judicial.

No tocante ao prequestionamento, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça rechaça a necessidade de menção literal a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que o acórdão enfrente, de forma fundamentada, a matéria debatida. E foi exatamente isso que ocorreu no acórdão ora embargado, o qual analisou de forma explícita a tese da prescrição e rechaçou sua incidência com base em fundamentos consistentes e consentâneos com a realidade fática e jurídica do caso concreto. Portanto, está caracterizado o chamado prequestionamento implícito, bastante para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É imperioso destacar que a repetição sucessiva de embargos de declaração com pretensão meramente infringente, e desacompanhados de qualquer vício apto a ensejar sua admissibilidade, constitui evidente abuso do direito de recorrer. O presente recurso não se destina a esclarecer omissão relevante, mas apenas a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e afastados em decisório anterior, numa clara tentativa de reabrir debate superado. Tal conduta desvirtua os fins do processo, sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário e frustra a celeridade da entrega jurisdicional, em prejuízo à parte recorrida.

Por essas razões, e diante do manifesto caráter procrastinatório da insurgência, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no §2º do art. 1.026 do CPC. Ressalte-se que a multa por embargos protelatórios possui natureza pedagógica e visa coibir o uso indevido dos mecanismos processuais, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
. Com fulcro no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil,
APLICO MULTA DE 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do embargado, considerando o manifesto intuito protelatório do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/02/2026